Tribunal: TJDFT
Processo: 0743157-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Honorários advocatícios. Valor da condenação. irrisório. Arbitramento por equidade. Provimento parcial.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto contra o capítulo da sentença que arbitrou os honorários sobre o valor da condenação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível o arbitramento dos honorários de sucumbência por equidade, mesmo havendo condenação, se o valor resultante for ínfimo.
III. Razões de decidir
3. A ordem de preferência dos critérios para fixação dos honorários advocatícios, estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC, não é absoluta.
4. É possível o arbitramento por equidade quando a adoção do valor condenatório como base do cálculo resultar em quantia ínfima.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1850512/SP, Rel. Min. OG Fernandes, Corte Especial, DJe: 31/05/2022.